Tribunal: TJBA
Processo: 0000350-59.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000350-59.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

APELADO: JACI DO AMOR DIVINO BORGES

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO. AFASTAMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por Município
contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, homologou os cálculos do exequente com exclusão de 13º salário e 1/3 de férias da base de incidência do adicional por tempo de serviço, fixou correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, determinou a expedição de precatório e arbitrou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Q
uestões em discussão: (i) definir se houve nulidade da intimação do acórdão por ausência de intimação pessoal do ente público; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente ou incidência da teoria da
supressio
; (iii) determinar se a petição de cumprimento de sentença é inepta por descumprimento do art. 534 do CPC; e (iv) definir o índice de atualização monetária aplicável após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 14.419/2006, sendo desnecessária a intimação direta do Prefeito.

4. A prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, com advertência expressa, providência não adotada no caso, nos termos do art. 924, V, do CPC.

5. Não se configura
supressio
quando o exequente deu início tempestivo ao cumprimento de sentença e a paralisação do feito decorreu de ausência de impulso oficial, não lhe sendo imputável desídia processual.

6. A petição de cumprimento de sentença atende aos requisitos do art. 534 do CPC, estando os índices e critérios de cálculo indicados na planilha apresentada, inexistindo inépcia.

7. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou a incidência da taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, devendo ser aplicada a partir de 9 de dezembro de 2021, inclusive nas execuções em curso.

8. A partir da promulgação da EC nº 113/2021, impõe-se a substituição dos índices anteriormente adotados pela taxa SELIC, sem alteração dos demais parâmetros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n
º

0000350-59.2015.8.05.0062
da Comarca de
Conceição do Almeida
, na qual figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e Apelad
a

JACI DO AMOR DIVINO BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento parcial

ao recurso para determinar
a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de correção monetária a partir de
9 de dezembro de 2021, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-se os demais
termos
da sentença.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator